Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701778-80.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: FRANCISCO AECIO SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia - DF, nos autos da ação de Busca e Apreensão proposta pelo apelante, em favor de FRANCISCO AECIO SILVA E SILVA. O recorrente requer a desistência do recurso (ID 44136138). É o relatório. Decido. O art. 998 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. HOMOLOGO o pedido de desistência para que produza seus efeitos legais, nos termos do art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 6 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator